Tribunal: STF
Processo: RE 80221
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. PROCEDENCIA INTEGRAL. EXECUÇÃO DO JULGADO.
PROCEDENCIA PARCIAL RECONHECIDA NA VIA DOS EMBARGOS INFRINGENTES E
NOS RESTRITOS TERMOS DO VOTO QUE OS ENSEJARAM, PROFERIDO NA
APELAÇÃO. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO, RECONHECIDA A NÃO
INCIDENCIA DO ART. 308, IV, DO R.I., MAS NÃO CONHECIDO POR QUE
AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS: NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 4, 833,
811 E 862 DO C.P.C. DE 1939, E DISSIDIO COM A SÚMULA NS. 317 E 354,
A PADRAO, SEM QUALQUER PERTINENCIA.